Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-13.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002316-13.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas,
em que é apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A e é apelada ELAINE DE PAULA GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002316-13.2020.8.26.0084 - Ct 181220e
2
Voto no 43.002
Apelação no 1002316-13.2020.8.26.0084
3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa - Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Elaine de Paula Gomes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Concessionária
de
energia
elétrica
responde pelo dano moral decorrente da
inscrição do nome em cadastro restritivo
de crédito de quem nada lhe devia. Nas
circunstâncias, reduz-se a indenização a
cinco mil reais.
Ré apela (fls. 87/106) da respeitável
sentença (fls. 72/77) que julgou procedente demanda por
declaração de inexigibilidade de débito e por indenização
moral. Nega a obrigação e insiste na responsabilidade da
autora, porque pediu a alteração para si do registro da
titularidade da unidade de consumo. Argumenta com tela de
sistema, com histórico de consumo, com fato de terceiro,
com o ônus da prova, com prestação do serviço, com
ausência de defeito e com exercício de direito. Nega
também haver nexo causal e dano moral, mero
aborrecimento, e sua prova. De modo alternativo, quer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002316-13.2020.8.26.0084 - Ct 181220e
3
redução da condenação fixada em quinze mil reais.
Vieram preparo e resposta (fls. 111/116).
É o relatório.
Ao contestar (fls. 28/42), a ré sustentou a
licitude de sua conduta e argumentou com tela de sistema,
que não se presta mesmo à prova, e acenou com fraude de
terceiro, que, caso tenha havido, não se imputa à autora, à
evidência.
Daí que não se dava à ré afirmar-se
credora nem, muito menos, inscrever o nome da autora em
cadastro de inadimplentes (fl. 22).
Nisso
há
evidente
ilícito
culposo,
embora se dispense culpa, que implica, mais que mero
dissabor, ofensa à honra da vítima, que obriga à reparação
moral.
Dano moral, porque moral, não se
demonstra nem se comprova, afere-se segundo o senso
comum do homem médio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002316-13.2020.8.26.0084 - Ct 181220e
4
Todavia e a despeito da primorosa
fundamentação da respeitável sentença, com erudita
invocação de Padre Vieira e seus Sermões, o arbitramento
em quinze mil reais desconsiderou sua real finalidade, a de
amenizar a lesão, tanto quanto possível, e desestimular a
prática e o grau de culpa e, por isso, reduz-se a cinco mil
reais.
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator